Tribunal: TJPA
Processo: 0018344-72.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-25

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00183447220138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Jandir Roberto da Silva Costa (Defensoria Pública do Estado).
APELADO: Justiça Pública
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA
APELAÇÃO.
APELAÇÃO PENAL.

CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO
DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E
MATERIALIDADE. NÃO DE
MONSTRADO. IMPROVIMENTO. Condenação apoiada nas
provas
produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do
delito, configurados através da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como,
através do Laudo Sexual, onde restou comprovado que o apelante abusou sexualmente da pequena
vítima, tendo inclusive ejaculado em sua calcinha.
A palavra da

vítima, tem especial relevância nos
delitos de violência sexual. Condenação mantida.

DOSIMETRIA CRIME DE ESTUPRO. REDUÇÃO
DA PENA-BASE. CONFIGURADA. É incabível
valora
ção

negativ
a d
os antecedentes criminais,
pois o
processo a que o apelante responde não transitou em julgado, devendo a circunstância ser
considerada neutra a teor
da Sum. 444

do STJ
.
Das quatro circunstâncias valoradas negativamente,
três devem permanecer desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, redimensiono a pena
-
base para
11 (onde) anos de reclusão
, restando a pena final ao apelante, após aplicação do critério trifásico

em
19 anos e 03 meses de reclusão.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos e etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de
Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dou parcial provimento, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.
S
ess
ão Ordinária Virtual

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada
pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, que
condenou Jandir Roberto da Silva Costa a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão em regime
inicial fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 217-A c/c artigo 226, II do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese que o acusado praticou sexo anal com a vítima C.P.M,
11 anos, sua sobrinha, quando estava sozinho com ela. O apelante abaixou a roupa da vítima e
começou a praticar sexo anal com ela, tendo sido flagrado pela mãe da ofendida. Durante as
investigações policiais, a vítima afirmou que foi abusada pelo menos 03 vezes pelo réu, e nunca
relatou nada porque era ameaçada pelo acusado.

A denúncia foi recebida em 15/10/2013 (fls. 04/05) e após tramitação regular o
apelante foi condenado nos termos apontados acima. Inconformado com o decisum condenatório
a Defensoria Pública manejou o presente recurso pleiteando a absolvição do apelante, diante da
ausência de provas aptas a embasar a condenação. Subsidiariamente pugna pela redução da
pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do órgão Ministerial manifestou-se pelo
conhecimento e no mérito pelo provimento parcial do apelo, apenas para corrigir o equívoco na
aplicação dos antecedentes criminais (fls. 114/128).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da eminente Procuradora de
Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do
apelo, tão somente para que seja refeita a dosimetria da pena, mantendo-se os demais termos da
sentença.
É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

No mérito,
a defesa objetiva a
absolvição do apelante, diante da ausê
ncia de
provas de autoria e materialidade delitiva
.
Vejamos.

De início aponto que a maternidade delitiva restou configurada,
conforme
Laudo
pericial de exame Sexoló
gico de fls. 17 do IPL (n. 14802/2012), que atestou a ocorrência de atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em provável cópula ectópica anal, inclusive
sendo constado vestígios de atos libidinosos 'antigos', em resposta ao quarto quesito.

No que concerne a autoria delitiva, destaco o depoimento da vítima, C.P.M, que
ouvida por meio de depoimento especial, relatou em Juízo, in verbis
:
[...] Que tenho 18 anos. A vítima escreveu em um papel: 'Eu sofri abuso sexual'. Que eu tinha
entre 09 e 10 anos quando aconteceu. Que quem abusou sexualmente de mim foi o Jandir.
Que ele é marido da minha tia Isabel. Que o abuso aconteceu na casa dela. Que moravam na
casa eles dois e os filhos. Que não lembro quem estava na casa no momento do abuso. Que a
minha mãe costumava cuidar do filho da minha tia, acho que era por isso que eu estava lá. Que
não lembro com que frequência ia, não lembro se era todos os dias. Que às vezes eu ia com
ela. Que eu estava assistindo filme na parte de cima, no quarto da minha tia, estava lá com
meu primo bebê. Que ele era bem bebê. Que o Jandir foi para lá comigo, deitou na cama, não
sei falar, não lembro. Que minha mãe estava em baixo com a minha tia, eu acho. Que ele
deitou na cama, eu acho. Que aí depois aconteceu o abuso sexual. Que eu estava vestida de
short, eu acho, camisa e o Jandir estava de short, não sei. Que ele tirou o short dele e depois
tirou o meu. Que houve penetração. Que penetrou na frente. Que aconteceu só isso nesse dia.
Que não lembro se ele falou alguma coisa. Que não sei dizer quantas vezes aconteceu. Que
voltou a acontecer depois. Que aconteceram as mesmas coisas. Que além da penetração, ele
tocou com os dedos, eu acho. Que com os dedos foi na vagina. Que não sei dizer quantas
vezes aconteceu. Que acho que aconteceu umas duas, por aí. Que a minha mãe viu. Que foi
dessa vez que eu estava assistindo filme. Que acho que ela viu o momento da penetração.
Que não sei o que aconteceu a partir daí. Que quando minha mãe entrou eu acho que estava
deitada, de peito para baixo na cama, e ele estava atrás, acho. Que ele estava encostando em
mim. Que aconteceu penetração, não lembro se ele estava penetrando na frente ou atrás. Que
eu sentia dor. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...].

Aponto, ainda, o depoimento da informante da acusação Maria de Fátima do Socorro
da Cruz Pantoja, genitora da vítima, que assim esclareceu em Juízo
:
[...] Que eu subi, fui lá, tinha deixado uma mamadeira para ela dar para o bebê, e me deparei
com ele abusando dela. Que era em cima no quarto, ela ficou na cama com o bebê, era a casa
da minha irmã e dele. Que minha filha ficou cuidando do filho da minha irmã. Que eu não
morava lá, eu ia ficar com o filho dela, enquanto ela ia trabalhar, eu fazia o mingau, a sopinha
dele, e nesse dia, eu subi para levar, deixei com ela porque ela gostava de dar a mamadeira
para ele. Que foi em março de 2012. Que ela tinha feito 10 ou 11 anos, ela é de 2001. Que eu
me deparei com aquilo, ele estava com o short baixo, e a roupa dela também baixa, de costas,
ela estava dobrada em cima da cama, quando eu presenciei isso. Que é só um cômodo, subi,
não fiz barulho nenhum, e já me deparei. Que o vi fazendo sexo anal com ela. Que ele negou e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

ela ficou muda, ela não falava, depois que ela falou e disse que não era a primeira vez. Que
não sei onde ele abusava antes. Que ela não se abria, não conversava, só ficava calada. Que
não chorou, só ficou calada. Que ela nunca conseguiu falar sobre o assunto. Que ela só me
falou que não seria a primeira vez e que ele já tinha feito várias vezes. Que eu fiz a pergunta,
se ele fazia ameaças, ela falou que ele fez ameaças, mas ficava muda. Que quando presenciei,
ele estava só com a parte da frente baixa, ela estava com o corpo para cima da cama, as
pernas para baixo, e a bermuda dela abaixada. Que quando eu cheguei, ele se assustou, e o
filho dele estava lá presente. Que quando cheguei, eles estavam praticando, aí ele se assustou
e saiu. Que ela não me revelou quantas vezes aconteceu. Que ele depois ficou afastado um
tempo da minha irmã, depois voltaram, depois se afastaram de novo. Que hoje ele não vive
mais com ela. Que minha filha é uma menina fechada, não fala com ninguém. Que ela fez
acompanhamento no PROPAZ, mas parei de levar porque ela não falava, nem com o
psicólogo. Que ela chegou a ir várias vezes. Que ela tem notas baixas, mas passa, ela já
repetiu 3 anos. Que aconteceu em decorrência dessa situação, pois ela não se comunica, não
conversa, não pergunta, entendeu. E nada mais disse, nem lhe foi perguntado [...].

Durante a instrução processual o réu foi intimado a comparecer, optou por não se
apresentar em Juízo, razão pela qual foi decretada sua revelia (fls. 68).

Assim, a tese apresentada pela defesa mostrou-se desamparada nos autos, pois
diferente do alegado, encontram-se fortes evidências da ocorrência do delito, configurados através
da prova oral produzida ao longo da persecução criminal, bem como, através do Laudo Sexual,
onde restou comprovado que o apelante abusou sexualmente da pequena vítima.

Há que se destacar, ainda, que na Ficha de Atendimento da adolescente junto ao
Propaz (fls. 08 - IPL) a psicóloga responsável pelo atendimento da vítima narrou que esta
apresentava comportamento típico de vítima de violência sexual, nos seguintes termos:
[...] realizado atendimento psicológico. Paciente pouco acessível, responde as indagações de
forma suscinta. Relata que era violentada pelo tio desde os nove anos, que algumas vezes ela
permitia e outras era obrigada por ele, e, ainda, conta que tem medo do agressor. Olhar
entristecido, cabeça baixa, faz pouco contato visual. Apresenta sentimentos de culpa.
Necessita de acompanhamento [...].

No mais, e assente na jurisprudência que a palavra da vítima em crimes sexuais é de
vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a determinar a condenação do réu. Isso
porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são cometidas de forma clandestina, longe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

dos olhos de qualquer testemunha. Neste sentido são os julgados desta E. 1ª Câmara Criminal
Isolada:
Apelação Penal. Art. 214, c/c art. 224, ambos do CPB. Preliminar. Nulidade processual por
cerceamento de defesa. Rejeição. Inexistência de efetivo prejuízo. Mérito. Pleito absolutório.
Negativa de autoria. Fragilidade probatória. In dúbio pro reo. Tese rechaçada. Materialidade e
autoria delitivas comprovadas. Reconhecimento dos crimes contra dignidade sexual não restrito
à constatação pericial. Ausência de vestígios. Palavra da vítima. Preponderância. Consonância
com os demais elementos de prova. 3. O reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual,
não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar
vestígios detectáveis, como no caso em epígrafe, em que o esfregamento, os toques e
apalpamentos nas regiões pudendas, não deixam sinais visíveis da agressão, mas nem por
isso deixam de configurar a prática delitiva, já que, inclusive, a prova técnica pode ser suprida
pela testemunhal. 4. Por se tratar de crime contra a liberdade sexual, normalmente cometidos
na clandestinidade, a palavra da ofendida possui especial valor probante se corroborada com
outros elementos de prova, suficiente para embasar a condenação. [...]
TJPA - Apelação nº 2012.3.007954-8 Rel. Desª. Vânia Silveira, J. 19/02/2013.

Diante do exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a
absolvição do delito imputado, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam com
segurança a ocorrência do crime sexual, conforme bem delineado na sentença, razão pela qual
mantenho a condenação do apelante nos termos da sentença.

A defesa, objetiva, ainda, a redução da pena-base ao mínimo legal, com a
modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Compulsando os autos, verifico que a pena-base foi fixada em 12 (doze) anos de
reclusão, diante da existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas ao apelante, quais
sejam: culpabilidade, antecedentes criminais, consequências e circunstâncias.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, não existem elementos nos autos que
permitam a aferição da personalidade e a conduta social do réu; o motivo é inerente ao tipo penal;
quanto ao comportamento da vítima, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a
Sumula 18 do E. TJPA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

No que concerne aos antecedentes criminais, como se extrai na sentença
condenatória, o Juízo demandando o valorou como circunstância negativa em razão do mesmo
responder a outro processo, cuja vítima é sua filha (nº0008708-58.2017.814.0401).

Todavia, em que pese o mesmo responder a outro crime de estrupo, verifica-se que o
referido processo ainda se encontra em andamento, estando a ação penal em andamento, não
havendo o transito em julgado, sendo incabível, portanto, a valoração negativa deste quesito,
conforme entendimento da Sumula 444 do STJ, que assevera não ser permitida a utilização de
ações penais em curso para agravar a pena-base.

No que concerne as consequências do delito foram graves e deletérias à dignidade
sexual da vítima, diante do extremo abalo psicológico sofrido pela vítima, visivelmente notável
durante do depoimento da mesma na audiência de instrução e julgamento, bem como, através do
do relatório do ProPaz.

As circunstâncias em que se deram as práticas criminosas foram extremamente
graves, posto o réu aproveitou-se da condição de parente da vítima que era sua sobrinha e dos
momentos a sós em sua residência, quando mesma cuidava de seu filho menor, para satisfazer
sua lascívia, atos que eram, inclusive, praticados na presença do bebê.

Neste panorama verifico que das quatro circunstâncias valoradas negativamente, três
devem permanecer desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, redimensiono a pena-base para
11 (onde) anos de reclusão.

Há que se ressaltar que a pena-base só pode ser fixada no mínimo legal quando todas
as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma
das circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo.

Passando a segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes
e atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, encontrando-se presentes
duas causas de aumento de pena. A primeira, prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, uma
vez que o acusado era tio, por afinidade, da vítima, e sobre ela exercia autoridade, pelo que,
aumento a pena da metade (1/2), fixando-a em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.

Presente também a causa de aumento referente à continuidade delitiva, prevista no
art. 71, do CP, razão pela qual, mantenho a causa de aumento de 1/6 (um sexto), fixando a pena
definitiva em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Em relação ao regime carcerário, a teor do art. 33, § 2º, 'a' do Código Penal, deverá
ser cumprido em regime inicial fechado.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento
ao apelo, a fim de redimensionar a pena do apelante para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses
de reclusão com regime inicial de cumprimento de pena fechado, mantidas todas as demais
disposições sentenciais.
É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por MARIA
EDWIGES DE MIRANDA LOBATO:1732
Dados: 2021.02.24 10:39:40 -03'00'